Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. LEI No 11.101/2005. NEGÓCIOS JURÍDICOS DE MÚTUO GARANTIDOS COM FIANÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS ILÍQUIDOS. INTERESSSE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se os créditos devem ser submetidos ao processamento e julgamento do Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em decorrência da aprovação do plano de recuperação judicial, bem como se há interesse processual do autor para propor a presente demanda.
2. O deferimento do processamento da recuperação judicial tem como medida inicial a determinação de suspensão do curso dos processos respectivos pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias). 2.1. O decurso do prazo em destaque restabelece o exercício da pretensão dos credores contra a recuperanda, independentemente de pronunciamento judicial, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.
3. A suspensão do curso do processo não atinge as demandas a respeito de crédito ilíquido, nos termos art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005.
4. A demanda em exame tem por objeto a existência de créditos ilíquidos. Assim, devem ser prestigiados o interesse e a legitimidade do autor em ajuizar a referida ação, que deve prosseguir no Juízo Cível até o momento da efetiva constituição dos créditos, com o trânsito em julgado da sentença.
5. A regra da universalidade do Juízo Falimentar não se aplica ao presente caso, em virtude da ausência de liquidez dos créditos atribuídos ao demandante.
6. Recurso conhecido e desprovido.